Tribunal: TJDFT
Processo: 0716685-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECRETO PRESIDENCIAL DE COMUTAÇÃO DE PENAS. CONCURSO DE CRIMES. CRIME HEDIONDO. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA ATÉ A DATA-LIMITE FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de comutação de penas com fundamento no Decreto no 11.846/2023, ao argumento de que o apenado, condenado por crimes comuns e por homicídio qualificado (crime equiparado a hediondo), não havia cumprido, até a data de 25/12/2023, 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo, não preenchendo, assim, o requisito objetivo para o benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão da comutação das penas dos crimes comuns, previstas no Decreto no 11.846/2023, a apenado que não cumpriu, até 25/12/2023, 2/3 da pena do crime hediondo praticado em concurso com os demais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Decreto no 11.846/2023 estabelece, como condição para a concessão da comutação das penas nos casos de concurso entre crimes impeditivos (art. 1o) e não impeditivos, o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até a data de 25/12/2023 (art. 9o, parágrafo único).
4 - A norma deve ser interpretada conforme seu exato conteúdo, sendo vedado ao Judiciário flexibilizar ou ampliar os critérios estabelecidos no decreto presidencial, em respeito à discricionariedade do chefe do Poder Executivo na concessão da clemência penal.
5 - A aferição do requisito temporal deve observar a data expressamente fixada no Decreto (25/12/2023), não sendo possível considerá-la com base em momentos posteriores, como o da formulação do pedido.
6 - No caso concreto, o apenado foi condenado a 17 anos de reclusão por homicídio qualificado e não comprovou o cumprimento de 2/3 dessa pena até a data prevista, razão pela qual não faz jus à comutação das penas dos demais crimes comuns.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - A concessão da comutação de penas nos casos de concurso de crime impeditivo com crimes não impeditivos exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até a data de 25/12/2023, conforme previsão expressa do Decreto no 11.846/2023.
2 - O Poder Judiciário deve interpretar, mas não ampliar ou restringir, os requisitos objetivos fixados no decreto presidencial de comutação de penas.
3 - A data de referência para análise do preenchimento dos requisitos objetivos é a fixada no próprio Decreto, e não o momento do requerimento da comutação.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II; Decreto no 11.846/2023, arts. 1o, 3o, 9o, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 90364, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 31.10.2007; STF, HC 114664, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, j. 05.05.2015; STF, ADI 5874, Pleno, j. 09.05.2019.